Tribunal: TJMT
Processo: 1014597-76.2022.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1014597-76.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]
Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIO FELIX MARINHO DA SILVA - CPF: 814.620.502-04 (APELANTE), LINCOLN BERTOLINE TEODORO - CPF: 028.565.101-32 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO PINTO RAMALHO DOS SANTOS - CPF: 544.586.501-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DARCI PEREIRA DE LIMA - CPF: 918.438.802-10 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1007808-67.2022.8.11.0040– CLASSE 417 – COMARCA DE SORRISO

APELANTE: JOCIMAR FREITAS DE LIMA DA CONCEICAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. LAUDO PERICIAL COMPATÍVEL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com fundamento no art. 129, § 13o c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal. A defesa buscava a absolvição por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se as provas constantes dos autos são suficientes para embasar a condenação pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito é comprovada por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de representação, imagens das lesões, laudo pericial e prova oral colhida na instrução criminal.

A autoria é evidenciada pelas declarações firmes e coerentes da vítima em sede policial e em juízo, mesmo após reconciliação com o agressor.

O laudo pericial atesta lesões compatíveis com o relato da vítima, descrevendo feridas contusas no lábio superior e escoriações no cotovelo esquerdo, produzidas por instrumentos contundentes.

A confissão parcial do acusado em juízo reforça a autoria e a dinâmica dos fatos, ao admitir que esfregou a ocorrência no rosto da vítima, causando lesões.

Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos, como ocorre no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A palavra da vítima em crimes de violência doméstica tem especial relevância, sobretudo quando coerente, reiterada em juízo e corroborada por elementos periciais.

A existência de laudo pericial que comprova lesões compatíveis com o relato da vítima é suficiente para confirmar a materialidade do delito.

A confissão parcial do réu, mesmo após reconciliação com a vítima, reforça a autoria e a veracidade dos fatos narrados.

__

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, § 13o, 61, II, “f”; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1030553-89.2021.8.11.0003, Quarta Câmara Criminal, j. 08.10.2024, DJE 11.10.2024; TJMT, N.U 1010492-67.2022.8.11.0006, Segunda Câmara Criminal, j. 11.11.2024, DJE 18.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pela defesa de
Márcio Felix Marinho da Silva
, com o objetivo de reformar a sentença proferida nos autos no 1007808-67.2022.8.11.0040, pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática do delito tipificado no art. 129, § 13o, c/c o art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Nas razões recursais, o apelante sustenta a necessidade de reforma da decisão condenatória, alegando
ausência de provas
suficientes para a condenação, sustentando a fragilidade da palavra da vítima diante da inexistência de testemunhos diretos e a inconsistência do conjunto probatório a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, com a consequente
absolvição
do apelante nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. (id. 289265891).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id.

289265896).

O parecer, da lavra do Dr. Gerson N. Barbosa, Procurador de Justiça, é pelo
desprovimento
do recurso (id. 298914882), conforme entendimento assim sumariado:

“
SUMÁRIO
: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS INDISCUTÍVEIS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DECLARAÇÕES FIRMES E COESAS DA OFENDIDA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. EXAME DE CORPO DE DELITO QUE EVIDENCIA A LESÃO FÍSICA SOFRIDA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PELO
DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”

Dispensa a espécie a revisão, portanto, incluase em pauta de julgamento.

Eis, breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025